Tribunal: TJBA
Processo: 8017957-86.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8017957-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL ANTERIOR ENTRE AS MESMAS PARTES. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. ARTIGO 55 DO CPC. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA DISTRIBUIÇÃO ORIGINAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária ajuizada por Banco Votorantim S.A. em face de Jailson Rezende de Sousa, distribuída inicialmente ao Juízo da Vara de Relações de Consumo de Salvador, que declinou da competência ao identificar a existência de ação revisional anteriormente proposta pelo réu. 2. O juízo para o qual os autos foram redistribuídos entendeu inexistir conexão processual entre as demandas e suscitou conflito negativo de competência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se há conexão processual entre a ação revisional de contrato bancário e a ação de busca e apreensão, ajuizadas com base no mesmo contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça afirma não haver conexão entre ações de busca e apreensão e revisionais de contrato, ainda que fundadas no mesmo contrato, por inexistência de identidade entre pedidos e causas de pedir, conforme o artigo 55 do Código de Processo Civil. 5. A mera possibilidade de decisões conflitantes não é suficiente para justificar a reunião dos feitos, sendo possível tratar divergências por meio dos instrumentos processuais adequados. 6. A manutenção do juízo da distribuição originária preserva os princípios do juiz natural e da perpetuação da jurisdição, sendo inviável o declínio de competência com fundamento em prejudicialidade externa. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia acompanha essa orientação ao afastar a conexão entre ações que partem do mesmo contrato, mas guardam estrutura jurídica autônoma e independência entre os pedidos formulados. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Conflito procedente. Tese de julgamento: 1. A ausência de identidade entre pedidos e causas de pedir impede o reconhecimento de conexão entre ação revisional e ação de busca e apreensão fundadas no mesmo contrato de financiamento. 2. A prejudicialidade externa não enseja o deslocamento da competência, devendo prevalecer o juízo de distribuição originária. 3. O juízo originalmente prevento é o competente para julgar a ação, nos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43 e 55. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1744777/GO, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.09.2021, DJe 23.09.2021; TJ-BA, CC 8030694-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 14.05.2024, pub. 09.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8017957-86.2025.8.05.0000, suscitante JUÍZO DA 9ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado JUÍZO DA 3ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.